Tribunal: TJES
Processo: 5000863-83.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-83.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIQUINHO GRANITOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
.
1.

Da análise dos autos, observo que, de fato, há erro material no acórdão, eis que o recurso de apelação foi interposto por Chiquinho Granitos Importação e Exportação LTDA,
parte vencedora, razão pela qual não se aplicaria a majoração da verba honorária.

3
.

Embargos
acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000863-83.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIQUINHO GRANITOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS - ES7492-A
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELADO: RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES11364-S, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Da análise dos autos, observo que, de fato, há erro material no acórdão, eis que o recurso de apelação foi interposto por Chiquinho Granitos Importação e Exportação LTDA, parte vencedora, razão pela qual não se aplicaria a majoração da verba honorária.

Pelas razões expostas
, sem maiores delongas, conheço e acolho os presentes embargos, a fim de tornar sem efeito a majoração da verba honorária constante do acórdão de ID 6920479.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.